Tribunal: CARF
Processo: 13657.720294/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13657.720294/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.847 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
DAVID CARVALHO KALLAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 12-108.975 da 7a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fl. 72).
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.04/08), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2014, ano-calendário de
2013, que alterou o resultado de saldo de imposto a restituir declarado de R$ 10.441,15,
para saldo a restituir ajustado de R$ 9.076,87.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls.05/06, verificou-se a infração dedução
indevida de despesas médicas (R$ 4.9610,00), referente a profissional Shirley Vianna,
tendo em vista falta de comprovação.
3. O interessado foi cientificado da notificação e ingressou com impugnação
protocolizada em 05/05/2015 (fls.02/03), onde questiona a totalidade da glosa efetuada
e indica o dependente beneficiário dos serviços prestados. Junta documentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.720294/2015-10
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.847 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13657.720294/2015-10

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
Das Despesas Médicas:
5. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
5.1. Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF
no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999.
5.2. Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
5.3. Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
Declaração de Ajuste Anual - DAA, conforme estatui a legislação pertinente citada.
5.4. No caso em apreço, verifica-se que o impugnante contesta o lançamento, cuja
motivação da glosa teve como base a não apresentação de comprovantes referentes aos
serviços prestados por Shirley Vianna. O contribuinte, por sua vez, informa tratar-se de
serviços prestados a seus filhos. Junta documentos diversos.
5.5. Posto isto, considerando a motivação da glosa, em análise aos recibos de fls.22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, e 42, entendo que estes documentos não se prestam a
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.847 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13657.720294/2015-10

comprovar a correção da dedução pleiteada. Isto porque não consta dos citados
documentos o registro de conselho de classe da profissional, bem como só foram
apresentadas cópias simples dos recibos embora o Termo de Intimação Fiscal no
2014/337953025494762 (fl.24 do dossiê fiscal - processo 10100.002567/0415-84),
solicita: "Comprovantes originais e cópias das despesas médicas".
5.6. Glosa mantida.
Conclusão:
6. Mediante o acima exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo o imposto a restituir ajustado calculado pela fiscalização. Qualquer valor
porventura já restituído deverá ser abatido deste montante.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 10/09/2019, Recurso Voluntário, fl. 80, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o registro profissional do prestador dos
serviços. Reapresenta os recibos com o carimbo da profissional e anexa consulta ao Conselho
Federal de Odontologia.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Do acima relatado, tem-se que o contribuinte teve glosadas deduções de despesas
pagas à odontóloga Shirley Vianna, no total de R$ 4.691,00. As glosas foram mantidas pela
turma julgadora da instância de piso por não terem os recibos a indicação do número do registro
da profissional no correspondente Conselho de Classe, bem como por terem sido apresentados
em cópias e não nos originais.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente reapresenta os recibos com o
carimbo da profissional contendo o número de inscrição no CRO-MG, sanando a pendência.
Assim sendo, deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas com a
dentista Shirley Vianna.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.847 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13657.720294/2015-10

Fl. 112
DF CARF MF
Original